Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-12.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000105-12.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMANUELA DE JESUS MOREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS

APELADO: JOSE BOMFIM DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROQUE RAIMUNDO CAPISTRANO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. CONFLITO POSSESSÓRIO. INSPEÇÃO JUDICIAL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luciano Cezar Scalon contra sentença proferida pela Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou procedentes os pedidos formulados por Valdecir Fulanetti em ação de reintegração de posse e indenização por perdas e danos, determinando a restituição da posse do imóvel denominado “Fazenda Lago Azul”, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a metragem exata da área objeto do esbulho possessório; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais decorrentes da turbação de posse; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inspeção judicial realizada com base no art. 370 do CPC, após regular instrução probatória, apurou que a invasão limitou-se a 0,67m, contrariando a alegação da apelante de que a área invadida era de 1,70m.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece o valor probatório da inspeção judicial, sobretudo quando realizada pelo juízo de primeiro grau, que tem contato direto com o bem litigioso e forma sua convicção com base em elementos concretos dos autos, nos termos do art. 371 do CPC.

O pedido de indenização por danos materiais foi corretamente indeferido, pois a autora não demonstrou o efetivo prejuízo patrimonial, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, tampouco formulou adequadamente o pedido na inicial.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de moderação, gravidade da conduta, extensão do dano e capacidade econômica das partes, em consonância com o art. 944 do CC e o entendimento consolidado do STJ.

A conduta dos réus, ao construir muro em terreno alheio sem autorização e recusar-se a solucionar o conflito extrajudicialmente, configurou violação possessória com repercussão suficiente para ensejar a reparação moral (CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927).

Não houve majoração dos honorários recursais, diante da ausência de contrarrazões e trabalho adicional da parte recorrida, conforme art. 85, § 11, do CPC e entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A metragem da área objeto do esbulho pode ser fixada com base na inspeção judicial realizada com observância do contraditório e das garantias processuais.

A indenização por danos materiais exige a demonstração do efetivo prejuízo e a adequada formulação do pedido, não se admitindo presunção.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e LV; CPC, arts. 370, 371, 373, I, 324, § 1º, 481-484, 85, § 11; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1625029/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.03.2018; STJ, REsp 1072276/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2013; TJ-RN, Apelação Cível 08014908320218205101, Rel. Des. Dilermando Mota Pereira, j. 12.07.2024; TJ-BA, Apelação 05705338420158050001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 24.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000105-12.2023.8.05.0229
, em que figura, como apelante,

EMANUELA DE JESUS MOREIRA
,
e apelados,
JOSE BOMFIM DA SILVA
E OUTROS.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça